Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, notadamente quando em harmonia com as demais provas.

2. A existência de pequenas divergências quanto a detalhes da abordagem não invalida os testemunhos dos policiais, principalmente quando considerado o decurso do tempo entre a data do fato e a oitiva em juízo, bem como as inúmeras ocorrências atendidas pelos agentes públicos nesse intervalo de tempo.

3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.

4. Recurso conhecido e desprovido.